Tribunal: TJMT
Processo: 1023332-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023332-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), Eucimara dos Santos Sampaio (AGRAVADO), EUCIMARA DOS SANTOS SAMPAIO - CPF: 876.551.281-20 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – MINORAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.

A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n.o 1018760-73.2020.8.11.0041, 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
EUCIMARA DOS SANTOS SAMPAIO
, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor dos honorários periciais, que serão pagos por ambas as partes; determinando a intimação da parte ré para realizar o depósito de 50% do valor arbitrado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, NCPC), e no tocante à cota parte da autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, será suportado pelo Estado, devendo ser expedida certidão de crédito ao perito após a entrega do laudo (art. 95, CPC).

A agravante afirma que a decisão merece reforma, pois a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar que possui direito a complementação da indenização.

Aduz que, ‘não há hipótese de ser imputado o ônus de arcar com a perícia médica à parte Agravante, mesmo que esta seja vencida ao final, merecendo reforma a decisão agravada, pois tal determinação desnivela a relação processual.’.

Argumenta ainda, que, considerando que a parte agravada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, considerando o interesse do magistrado na produção da prova, e ainda, o disposto no artigo 1o do Decreto Judiciário n. 858/2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e artigos 3o, V, da Lei n. 1.060/50, e 5o, LXXIV da Constituição Federal/88, é incontestável que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, concessor da gratuidade da Justiça.

Requer seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.018 do NCPC, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte Agravada. Subsidiariamente, que o Estado assuma as despesas periciais ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais); no mérito o provimento do presente recurso.

A liminar foi indeferida. (id. 66340970)

Contrarrazões. (id. 67793489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n.o 1018760-73.2020.8.11.0041, 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por EUCIMARA DOS SANTOS SAMPAIO, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor dos honorários periciais, que serão pagos por ambas as partes; determinando a intimação da parte ré para realizar o depósito de 50% do valor arbitrado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, NCPC), e no tocante à cota parte da autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, será suportado pelo Estado, devendo ser expedida certidão de crédito ao perito após a entrega do laudo (art. 95, CPC).

Pois bem.

Após a detida análise do feito, vê-se que a perícia foi requerida tanto pelo Autor/Agravado, quanto pela Requerida/Agravante, conforme se observa no pedido da inicial, e também na contestação (id. 43402421).

O artigo 95 do CPC estabelece:

“Art.95.Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de oficio ou requerida por ambas as partes.”

§3o quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser:

I – custeada com recurso alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, segundo o dispositivo acima citado, como houve requerimento de perícia por ambas as partes deverá haver o rateio entre as partes.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1004880-74.2019.8.11.0000AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER AGRAVADO: IZABELLA REGINA DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO. Se AUTOR e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.Nos casos em que o postulante for beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA, o § 3o do citado artigo enuncia que a PERÍCIA poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento. (REsp 1245684 / MG) DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), não entendo haver exorbitância, que justifique a intervenção desta instância, em uma tarefa que é essencialmente do Juiz de primeiro grau; eis que, ele tem melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso e pode aquilatar melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial a tempo e modo, por profissionais merecedores da confiança do Juízo.

A meu Juízo, a revisão somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021